Tribunal: TJBA
Processo: 8000100-24.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000100-24.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: RIVALDETE SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES NEPOMUCENO DE MENEZES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS INTEMPESTIVOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE PREVALECE SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS.

RECURSO
PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que negou conhecimento aos embargos de declaração opostos pelo Município, defendendo-se a sua tempestividade.

II – Havendo duplicidade dos meios de intimação – portal eletrônico e Diário da Justiça eletrônico, a primeira forma prevalece. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

III – Exsurge dos autos que houve expedição da intimação eletrônica em 25/11/2021 (quinta-feira) e a ciência do Município ocorreu em 6/12/2021 (segunda-feira). O início do prazo, portanto, se deu em 7/12/2021 (terça-feira), completando-se 9 (nove) dias úteis em 17/12/2021 (sexta-feira) e encerrando o 10º dia útil em 21/1/2022 (sexta-feira), notadamente, diante do recesso forense – 20/12/2021 a 20/1/2022, sendo o recurso de embargos de declaração protocolizados em 17/1/2022.

IV – Considerando a suspensão de prazos prevista no art. 220 do CPC, assim também a contagem em dobro conforme art. 186 do referido código, mostra-se tempestivo o recurso de embargos de declaração.

V – Recurso de Apelação provido, reconhecendo a tempestividade dos embargos de declaração opostos na origem, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, para fins de apreciação pelo Douto Juízo
a quo
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação n°
8000100-24.2021.8.05.0208
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE
REMANSO
/BA

e apelada
RIVALDETE SOARES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.